Tribunal: TCU
Processo: 000.037/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União a município, mediante convênio, com vistas à construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1.704/2004, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município Ibicoara/BA, cujo objeto consistiu na execução de sistema de esgotamento sanitário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Luciano Pereira dos Santos, Sandra Regina Gomes Vidal e Cenneg Construtora e Serviços Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.1.1. débito imputado individualmente a Luciano Pereira dos Santos: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 15/02/2007 239.977,46 17/04/2007 115.189,66 9.1.2. débito imputado solidariamente a Luciano Pereira dos Santos e à sociedade empresária Cenneg Construtora e Serviços Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/08/2007 61.882,27 07/08/2007 971,25 13/08/2007 1.781,62 27/09/2007 419,90 27/09/2007 229,04 27/09/2007 190,86 28/09/2007 18.246,51 08/05/2008 1.149,91 08/05/2008 958,26 08/05/2008 91.609,68 09/05/2008 2.108,17 29/09/2008 482,38 29/09/2008 578,85 29/09/2008 46.115,45 29/09/2008 1.061,23 9.1.3. débito imputado individualmente a Sandra Regina Gomes Vidal: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 18/01/2012 36.000,00 08/08/2013 443,95 9.2. aplicar-lhes, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, as multas abaixo especificadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Luciano Pereira dos Santos R$ 117.000,00 Sandra Regina Gomes Vidal R$ 3.800,00 Cenneg Construtora e Serviços Ltda. R$ 42.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.